Tribunal: TJES
Processo: 5002330-75.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. POSTERGAÇÃO INICIAL DA CONSTRIÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que, após inicialmente deixar de determinar a penhora de imóvel rural de matrícula nº 17.490 em razão de gravames e restrições já existentes, posteriormente deferiu a constrição do mesmo bem e reconheceu a preclusão temporal da insurgência dos executados, sob o fundamento de ausência de impugnação específica. Os agravantes requerem a anulação desse reconhecimento de preclusão, a reabertura da oportunidade de impugnação e a suspensão dos atos expropriatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de impugnação dos executados quanto a bem cuja penhora foi inicialmente postergada pelo juízo acarreta preclusão temporal quando, em momento posterior, a constrição vem a ser efetivamente deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à penhora pressupõe a existência de ato constritivo eficaz, de modo que, tendo o juízo deixado de determinar a penhora do imóvel “por ora”, eventual manifestação defensiva anterior seria prematura e desprovida de objeto.

4. A confiança legítima das partes orienta a conduta processual, razão pela qual os executados podem concentrar sua defesa apenas sobre os bens efetivamente constritos quando o próprio juízo afasta, ainda que temporariamente, a penhora de determinado imóvel.

5. O posterior deferimento da penhora com fundamento na falta de impugnação pretérita configura decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC, porque impede o exercício prévio e efetivo do contraditório sobre ato constritivo que antes não havia sido concretizado.

6. A manutenção da marcha expropriatória sem prévia intimação dos executados para impugnação específica do bem compromete a ampla defesa, a segurança jurídica e a regularidade procedimental da penhora.

7. O prosseguimento dos atos de avaliação e alienação judicial do imóvel, antes da apreciação de eventual impugnação, caracteriza risco de lesão grave e de difícil reparação, justificando a preservação da suspensão dos atos expropriatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A preclusão temporal não incide sobre impugnação de penhora que não chegou a ser efetivamente deferida pelo juízo.

2. O executado não tem o ônus de impugnar constrição apenas indicada pela parte exequente quando o magistrado expressamente posterga sua realização.

3. O deferimento posterior da penhora sem renovação da oportunidade de manifestação da parte executada configura decisão surpresa e viola o contraditório e a ampla defesa.

4. Deferida tardiamente a penhora antes postergada, o juízo deve intimar formalmente o executado para apresentação de impugnação específica, suspendendo-se os atos expropriatórios até apreciação da defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 10; CPC, art. 917, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes jurisprudenciais específicos citados no caso fornecido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002330-75.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDO VENTURINI BREDA e outros (3)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. POSTERGAÇÃO INICIAL DA CONSTRIÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que, após inicialmente deixar de determinar a penhora de imóvel rural de matrícula nº 17.490 em razão de gravames e restrições já existentes, posteriormente deferiu a constrição do mesmo bem e reconheceu a preclusão temporal da insurgência dos executados, sob o fundamento de ausência de impugnação específica. Os agravantes requerem a anulação desse reconhecimento de preclusão, a reabertura da oportunidade de impugnação e a suspensão dos atos expropriatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de impugnação dos executados quanto a bem cuja penhora foi inicialmente postergada pelo juízo acarreta preclusão temporal quando, em momento posterior, a constrição vem a ser efetivamente deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à penhora pressupõe a existência de ato constritivo eficaz, de modo que, tendo o juízo deixado de determinar a penhora do imóvel “por ora”, eventual manifestação defensiva anterior seria prematura e desprovida de objeto.

4. A confiança legítima das partes orienta a conduta processual, razão pela qual os executados podem concentrar sua defesa apenas sobre os bens efetivamente constritos quando o próprio juízo afasta, ainda que temporariamente, a penhora de determinado imóvel.

5. O posterior deferimento da penhora com fundamento na falta de impugnação pretérita configura decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC, porque impede o exercício prévio e efetivo do contraditório sobre ato constritivo que antes não havia sido concretizado.

6. A manutenção da marcha expropriatória sem prévia intimação dos executados para impugnação específica do bem compromete a ampla defesa, a segurança jurídica e a regularidade procedimental da penhora.

7. O prosseguimento dos atos de avaliação e alienação judicial do imóvel, antes da apreciação de eventual impugnação, caracteriza risco de lesão grave e de difícil reparação, justificando a preservação da suspensão dos atos expropriatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A preclusão temporal não incide sobre impugnação de penhora que não chegou a ser efetivamente deferida pelo juízo.

2. O executado não tem o ônus de impugnar constrição apenas indicada pela parte exequente quando o magistrado expressamente posterga sua realização.

3. O deferimento posterior da penhora sem renovação da oportunidade de manifestação da parte executada configura decisão surpresa e viola o contraditório e a ampla defesa.

4. Deferida tardiamente a penhora antes postergada, o juízo deve intimar formalmente o executado para apresentação de impugnação específica, suspendendo-se os atos expropriatórios até apreciação da defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 10; CPC, art. 917, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes jurisprudenciais específicos citados no caso fornecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
EDUARDO VENTURINI BREDA e outros
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina (ID 61468560), integrada pela decisão de Embargos de Declaração (ID 88565354), nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº
5000129-10.2022.8.08.0014
.

Em suas razões recursais, os Agravantes insurgem-se contra o deferimento da penhora sobre o imóvel rural de matrícula nº 17.490. Argumentam, em apertada síntese, que:
(i)
o juízo de origem, em decisão pretérita (ID 27434516), havia expressamente deixado de determinar a penhora do referido bem devido a gravames existentes na matrícula;
(ii)
diante do indeferimento/postergação da penhora, não haveria interesse processual ou objeto jurídico para que os executados impugnassem a constrição naquele momento;
(iii)
a decisão agravada, ao deferir a penhora posteriormente sob o argumento de "ausência de impugnação específica", incorreu em erro, pois a preclusão não poderia operar sobre um ato que o próprio juízo havia negado inicialmente.

Pugnam pelo efeito suspensivo ante o risco de expropriação imediata de bem que consideram impenhorável ou cuja constrição padece de vício procedimental.

Em decisão liminar (ID
18216562
), foi
deferido
o efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão de origem.

A Agravada defende a manutenção da penhora, argumentando que a inércia dos devedores após a intimação da formalização do ato consolidou a preclusão temporal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
EDUARDO VENTURINI BREDA e outros
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina (ID 61468560), integrada pela decisão de Embargos de Declaração (ID 88565354), nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 5000129-10.2022.8.08.0014.

Em suas razões recursais, os Agravantes insurgem-se contra o deferimento da penhora sobre o imóvel rural de matrícula nº 17.490. Argumentam, em apertada síntese, que:
(i)
o juízo de origem, em decisão pretérita (ID 27434516), havia expressamente deixado de determinar a penhora do referido bem devido a gravames existentes na matrícula;
(ii)
diante do indeferimento/postergação da penhora, não haveria interesse processual ou objeto jurídico para que os executados impugnassem a constrição naquele momento;
(iii)
a decisão agravada, ao deferir a penhora posteriormente sob o argumento de "ausência de impugnação específica", incorreu em erro, pois a preclusão não poderia operar sobre um ato que o próprio juízo havia negado inicialmente.

Pugnam pelo efeito suspensivo ante o risco de expropriação imediata de bem que consideram impenhorável ou cuja constrição padece de vício procedimental.

Em decisão liminar (ID 18216562), foi
deferido
o efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão de origem.

A Agravada defende a manutenção da penhora, argumentando que a inércia dos devedores após a intimação da formalização do ato consolidou a preclusão temporal.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Na origem, cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. nº 5000129-10.2022.8.08.0014) ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
em face de
EDUARDO VENTURINI BREDA e outros
, colimando o recebimento de crédito representado por Cédula de Crédito Bancário, cujo valor atualizado da causa monta em R$ 1.066.440,14 (um milhão, sessenta e seis mil, quatrocentos e quarenta reais e quatorze centavos).

No curso do processo executivo, a Exequente indicou diversos bens à penhora, dentre os quais figurava o
imóvel rural registrado sob a matrícula nº 17.490
do Cartório de Registro de Imóveis de Colatina/ES.

Ao analisar o pedido de constrição, o Juízo
a quo
, em decisão saneadora de ID 27434516, deferiu a penhora sobre quatro imóveis (matrículas nº 40.432, 40.434, 33.606 e 51.751), contudo, em relação ao imóvel ora em debate (
matrícula nº 17.490
), consignou expressamente que
deixaria de determinar sua penhora naquele momento
, sob a justificativa de que o bem já possuía diversas anotações de penhoras e restrições oriundas de outros processos.

Diante de tal provimento, os Executados concentraram sua defesa e atos processuais nos demais bens efetivamente constritos. Todavia, após pedido de reconsideração/reiteração da Exequente, o magistrado singular proferiu a decisão agravada (ID 61468560), alterando o entendimento anterior para
deferir a penhora sobre o referido imóvel (mat. 17.490)
.

Inconformados, os Executados opuseram Embargos de Declaração, aduzindo a ocorrência de decisão surpresa e cerceamento de defesa. O Juízo de origem, porém, rejeitou os aclaratórios (ID 88565354), sob o argumento de que a penhora seria legítima e que operou-se a preclusão, uma vez que os devedores não teriam impugnado especificamente o bem quando de sua primeira indicação. É contra este cenário que se voltam os Agravantes.

Pois bem.

A questão central reside em definir se a conduta processual dos executados, ao não impugnarem a indicação de um bem cuja penhora foi inicialmente postergada pelo juízo, acarreta preclusão.

A insurgência dos Agravantes repousa sobre a premissa de que a segurança jurídica e o contraditório foram mitigados pela decisão de piso. Compulsando os autos, verifica-se que no despacho de ID 27434516, o magistrado foi taxativo:

"Em relação ao imóvel cuja matrícula foi juntada pelo ID 15672027
[mat. 17.490]
, como narrado na própria certidão, encontra-se gravado dos ônus reais ou das citações das ações reais ou pessoais reipersecutórias, constantes dos lançamentos seguintes: R.11, R.12, R.13, R.16. Ressalva-se, porém, a existência do (s) seguinte (s) ato (s), que em face do princípio da concentração na matrícula ou em razão de fundamento jurídico, merece cuidadosa atenção: AV.02, AV.03 e AV.17. Portanto,
deixo por ora de determinar a penhora deste
."

Nesse cenário, assiste razão técnica aos recorrentes ao afirmarem que a impugnação à penhora (art. 917, §1º do CPC) pressupõe a existência de um ato de constrição eficaz. Se o juízo indeferiu ou postergou a medida, qualquer manifestação defensiva pretérita contra a penhora do bem de matrícula nº 17.490 seria, por natureza, prematura e carente de objeto.

A aplicação da preclusão temporal pelo juízo
a quo
(ID 88565354) parece ignorar que a conduta processual das partes é pautada pela confiança legítima nas decisões judiciais. Ao declarar que não penhoraria o bem "por ora", o magistrado induziu os executados a concentrarem sua defesa apenas nos imóveis que efetivamente sofreram constrição (matrículas 40.432, 40.434, 33.606 e 51.751).

Dessa forma, ao inverter o posicionamento para deferir a penhora (ID 61468560) sob o fundamento de que os devedores "não impugnaram" o bem no passado, cria-se uma situação de
"decisão surpresa"
, vedada pelo art. 10 do CPC, e
cerceia-se o direito de defesa
, uma vez que a oportunidade de impugnação deveria ser renovada após o efetivo deferimento do ato.

Em outras palavras, a manutenção do
decisum
combatido implicaria em chancelar nítida 'decisão surpresa', ao autorizar a marcha expropriatória sobre bem imóvel (matrícula nº 17.490) sem que tenha sido oportunizado aos executados o prévio e efetivo exercício do contraditório.

Tal cenário configura risco cristalino de lesão grave e de difícil reparação, uma vez que a continuidade dos atos de avaliação e eventual alienação judicial poderá consolidar a perda patrimonial dos Agravantes antes mesmo de qualquer análise exauriente sobre a regularidade do rito de penhora adotado, ferindo frontalmente a segurança jurídica e a confiança legítima que devem reger a conduta das partes no processo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

a) Anular
o reconhecimento da preclusão temporal constante nas decisões de IDs 61468560 e 88565354 no que tange ao imóvel de matrícula nº 17.490.

b) Determinar
que o juízo de origem intime formalmente os Agravantes para, querendo, apresentarem impugnação específica à penhora do referido imóvel, garantindo-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

c) Manter a suspensão
de todos os atos de avaliação e expropriação relativos a este bem até que a eventual impugnação seja apreciada na instância de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar